Tribunal: TJES
Processo: 5029248-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029248-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDER DO CARMO MEDEIROS DE JESUS e outros
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO DE MELLO LIBARDI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRESCINDIBILIDADE DA ASSINATURA DO LOCADOR E TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 784, VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO PRECOCE DO FEITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrentes.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (contrato de aluguel), proposta por HELDER DO CARMO MEDEIRO DE JESUS e outros, em face de FERNANDO ANTONIO DE MELLO LIBARDI, visando o recebimento da quantia total de R$ 8.138,38, referente às taxas condominiais vencidas dos meses de 02/2024; 03/2024; 04/2024; 05/2024, bem como referente ao IPTU do imóvel.

A certidão de ID 14010510 constatou ausência da assinatura do locador HENRIQUE e de testemunhas, bem como da ausência de acautelamento, em juízo, do título executado.

Título acautelado conforme ID 14010513.

Petição de ID 14010515 requerendo o prosseguimento do feito à luz da desnecessidade da assinatura de testemunhas.

Sobreveio sentença de ID 14010517, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 924, I c/c 803, I, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, os Exequentes, ora Recorrentes, interpuseram Recurso Inominado pretendendo a retratação da sentença, e, subsidiariamente, a reforma da sentença para dar prosseguimento ao feito, com a citação e intimação do executado para adimplir o débito pleiteado.

Indeferimento do pedido de retratação, ID 14010521.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o feito foi extinto, com fulcro no art. 924, I c/c 803, I, ambos do Código de Processo Civil, diante da descaracterização de título executivo extrajudicial, em razão da ausência de assinatura do locador HENRIQUE e de duas testemunhas.

Entendo, respeitosamente, que a sentença merece ser reformada na medida em que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o contrato de locação prescinde da assinatura do locador e testemunhas para fins de caracterização de título executivo extrajudicial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO . AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO LOCADOR. NULIDADE INOCORRENTE.
I. O contrato de locação é título executivo, na forma em que estabelecido pelo art . 784, VIII, do CPC, independentemente de assinatura do locador. II. Contrato de locação devidamente assinado pelo locatário (apelante), inclusive com firma reconhecida. Ausência de assinatura do locador é vício formal, que não torna inválidos o contrato e a dívida por ele representada . III. Verba honorária de sucumbência majorada, por expressa previsão legal.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME . (TJ-RS - AC: 70081971244 RS, Relator.: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 11/07/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL . AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE
. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAR O FEITO SOB RITO ORDINÁRIO. DESATENDIMENTO .
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DE MÉRITO.
APELO PROVIDO . SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou se, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, esse não atender satisfatoriamente à determinação.
2 .
A assinatura de duas testemunhas em contrato de locação é prescindível para que constitua título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 784, VIII do CPC.
Precedentes do e. TJDFT . 3. O título executivo extrajudicial do contrato de locação engloba os encargos acessórios, tais como as tarifas condominiais, as faturas referentes ao consumo de água e energia elétrica, dentre outras, não sendo necessária ação autônoma para a cobrança de cada um deles. 4.
Sentença proferida em rigor excessivo e em desrespeito aos princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais e do princípio da primazia no julgamento de mérito
. 5. Apelo provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07076149320218070006 DF 0707614-93 .2021.8.07.0006, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/10/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
2. A execução judicial de crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, independe da assinatura de duas testemunhas no contrato entabulado entre as partes, conforme expressa previsão do artigo 784, VIII, do Código de Processo Civil.
3. O Código Civil impõe a prevalência da intenção manifesta das partes sobre o sentido literal da linguagem utilizada para representá-la, incumbindo o julgador de interpretar as relações jurídicas estabelecidas entre particulares a partir do princípio da boa-fé e dos usos do lugar de sua celebração. [...] 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1255589, 07142772120188070020 , Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE. ENCARGOS ACESSÓRIOS. EXEQUIBILIDADE CONFIGURADA. 1.
A assinatura de duas testemunhas em contrato de locação é prescindível para que constitua título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 784, VIII do CPC. Precedentes deste Tribunal.
2. O título executivo extrajudicial do contrato de locação engloba os encargos acessórios, tais como as tarifas condominiais, as faturas referentes ao consumo de água e energia elétrica, dentre outras, não sendo necessária ação autônoma para a cobrança de cada um deles. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1052421, 20170610015310APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 561/568

Nesse sentido, o fundamento da extinção do processo não encontra amparo na legislação aplicável (art. 784, VIII do CPC), tampouco na jurisprudência pátria, o que enseja no provimento do recurso.

Não obstante, verifico, ainda, que a extinção do processo ocorreu de forma prematura, uma vez que o juízo de origem não oportunizou aos exequentes a emenda da petição inicial para a juntada dos documentos essenciais. Entendo que a certidão de ID 14010510 não supre tal exigência, pois sequer se trata de decisão judicial.

Saliente-se, ademais, que, em homenagem ao princípio da cooperação (art. 5º do CPC) que afeta a todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão julgador, não é possível considerar que a certidão de ID 14010510 foi suficiente a oportunizar a sanatória do vício, uma vez que somente certifica a ausência das assinaturas; ausência de acautelamento e o pedido de emissão de certidão de admissão, deixando de apontar de forma específica e clara se alguma providência deveria ser efetivamente adotada pelos ora Recorrentes, bem como qual seria.

Nos tempos atuais, não se pode olvidar que o acesso à justiça merece ser visto sob a perspectiva da consecução de uma tutela efetiva e satisfativa (art. 4º e 6º, do CPC), alinhado à noção de que o processo é instrumento de concretização do direito material, de pacificação e de realização da justiça, a serviço da ordem constitucional e democrática, como nos ensina Cândido Rangel Dinamarco, em sua célebre obra
A Instrumentalidade do Processo
(São Paulo, 1986, p.14).

Nesse sentido, há necessidade de intimação para correção do vício previamente à extinção do feito, por força do disposto nos arts. 317 e 321 c/c 139, IX, todos do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORES. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOIS RECURSOS PROTOCOLIZADOS. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ART. 284 CPC DE 1973. ART. 321 DO CPC DE 2015. EMENDA À INICIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. PROVIDÊNCIAS. FIXAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. (...) 2.
Comporta decretação de nulidade, com remessa dos autos ao juízo de origem para conferir à parte autora a oportunidade de emenda à inicial
, a decisão judicial proferida em ação de indenização por danos materiais e morais que foi extinta sem resolução do mérito, devido à ausência de documento comprobatório da legitimidade ativa ad causam de profissional pesqueiro e à formulação de pedido genérico, sem a individualização dos prejuízos supostamente causados pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça fixar os parâmetros de exigibilidade da emenda à inicial, porquanto
incumbe ao juiz da causa verificar se estão preenchidos os requisitos da petição inicial e de sua instrução e, caso contrário, determinar que sejam os vícios sanados
(art. 321 do CPC de 2015). 4. "
O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC
" (Segunda Seção, REsp n. 2.013.351/PA). 5. Agravo interno de fls. 709-715 não conhecido. Agravo interno de fls. 702-708 desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.810/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

E dos Tribunais Pátrios:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO . OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da parte adversa, oportunizando a emenda da inicial em ação de execução extrajudicial por inadimplemento de contrato de locação, cujo valor era de R$ 132 .668,00. O juízo de primeiro grau havia extinguido a execução pela ausência de liquidez e certeza do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo de execução sem a concessão de oportunidade para a emenda da inicial, conforme o art. 801 do CPC, quando há ausência de documentos que comprovem a liquidez do valor executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
Nos termos do art. 801 do CPC, é imperioso conceder ao exequente a oportunidade de emendar a petição inicial, trazendo aos autos os documentos que comprovem o débito atualizado. 4. O princípio da primazia do mérito (art . 4º do CPC) e o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) reforçam a necessidade de oportunizar a correção dos vícios processuais, evitando a extinção precoce da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
Deve ser oportunizada a emenda da petição inicial antes da extinção do processo executivo quando a liquidez do título for questionada e a correção dos valores puder ser comprovada
." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, e 801 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1843919 DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 03.06 .2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08778541620188140301 23189974, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)